Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-65.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001375-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[S. APARECIDA PAULINO - CNPJ: 14.426.756/0001-01 (RECORRIDO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. OPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

4.

Aplicação de multa ante o caráter manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno e manteve a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que há omissão no acórdão quanto à existência de tema afetado sob o rito da repercussão geral (i) e a ausência de documentos comprobatórios para a comprovação da legitimidade ativa com base no art. 166 do Código Tributário Nacional (ii).

Ao fim, formula o seguinte pedido:

“[...] dando PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES, reconhecendo a necessidade de sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da matéria pelo STF, e, ainda, reconheça a ilegitimidade ativa do embargado, consoante os termos esposados.”

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001375-65.2023.8.11.0055

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

S. APARECIDA PAULINO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno e manteve a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado interposto. Eis a ementa representativa do julgamento:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITOS
EX TUNC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado relativo à cobrança de ICMS por estimativa e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do contribuinte, a ausência de prova de repercussão conforme o art. 166 do CTN e a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 pelo STF. Pugnou também a prevalência da modulação de efeitos na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegitimidade ativa do contribuinte em relação à repetição do indébito tributário da TACIN e ICMS; (ii) se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser aplicada de forma restritiva ou com efeitos
ex tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da assunção do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN, está devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação de ilegitimidade ativa.

4. A decisão agravada contextualizou a manutenção da sentença decorrente da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como também na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (art. 100, Lei Estadual n. 4.547/82), e a ausência de modulação dos efeitos que conduz à aplicação retroativa (efeito
ex tunc
), sem qualquer limitação temporal.

5. O sobrestamento do feito até a decisão do Tema 1282 pelo STF não se justifica, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite.

6. Nesse sentido, julgados da 2ª turma recursal: N.U 1000065-47.2023.8.11.0015, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1033187-70.2023.8.11.0041, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024; N.U 1009694-52.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contribuinte tem legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito quando comprovado o pagamento do tributo.

2. A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, devendo seus efeitos ser aplicados retroativamente (
ex tunc
), sem restrição temporal.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 166; CF/1988, art. 146, II e III; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, ADI nº 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.11.2019; STF, RE nº 1179245, Emb. Div., DJe 28.06.2019; TJ-MT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 17.04.2024.

Argumenta-se a existência do vício de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do tema 1282 do Supremo Tribunal Federal e a ilegitimidade ativa ante a ausência de prova da repercussão (art. 166, CTN).

No entanto, os pontos discutidos foram expressamente tratados no aresto e, nas razões dos presentes embargos, desconsiderados. Transcrevo os trechos:

“
Em relação à
ilegitimidade ativa
ad causam
, constou que há efetiva prova nos autos sobre a cobrança expressada pela CDA, bem ainda tratou da questão do REFIS em parametrização com o tema repetitivo 375 do Superior Tribunal de Justiça e a demonstração do valor efetivamente pago em relação ao tributo, ou seja, devidamente atendido o art. 166 do Código Tributário Nacional
[
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la
].

De igual forma, sobre a
modulação dos efeitos quanto à TACIN
e a
ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000
, a decisão agravada fez extensa explicação, inclusive com referência a última decisão pelo e. TJMT, em 17/4/2024:

[...]

A pretensão para que seja dado efeito
ex nunc
já foi reiteradamente rejeitada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal, conforme julgados citados na decisão agravada.

No ponto relativo à
limitação da Reclamação 61.136/MT (STF) à FIEMT e às pessoas por ela representadas
, também não se sustenta. A decisão do Supremo Tribunal Federal cassou a decisão então tomada na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, no sentido de modular os efeitos: ‘
Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo
’.

[...]

No que tange ao
sobrestamento do feito
até o julgamento do tema 1282 (RE 1417155) do Supremo Tribunal Federal, de fato, houve a decisão de admissibilidade posterior à interposição do recurso inominado, contudo, sem a determinação de suspensão (RE 1417155 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023).

Com isso, não há qualquer impeditivo para a tramitação do feito
.

[...]” (destaquei)

Inclusive, em relação ao pedido de sobrestamento, o acórdão embargado citou decisões do Tribunal de Mato Grosso e desta 2ª Turma Recursal no mesmo sentido.

A irresignação é clara divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, sem, ao menos, combater os fundamentos lançados, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Houve apenas a reiteração das teses levantadas no recurso de agravo.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, uma vez que o acórdão expressamente consignou todos os pontos invocados, sem a devida observância pela parte embargante, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, CPC).

Advirto que a reiteração ensejará a elevação prevista no §3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024